Tribunal: TCU
Processo: 002.713/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4562/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.713/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Felipe Ramos (XXX.400.791-XX); Armando Castelan Neto (XXX.289.208-XX); Diego Jose de Narde (XXX.298.817-XX); Fabio Jose Borges Fonseca (XXX.115.496-XX); Fabio Pinheiro Thomaz (XXX.652.169-XX); Gabriel Campos Sousa Nunes (XXX.651.074-XX); Gabriel Lopes Possamai (XXX.424.909-XX); Iuri Barbosa Goncalves (XXX.598.123-XX); Maxenio do Monte Ferrer (XXX.666.923-XX); Ricardo Amaral de Pretto (XXX.729.251-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.